Tribunal: TJSP
Processo: 1001011-29.2021.8.26.0352
Classe: Embargos de Declaração Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-23
Data de publicação: 2023-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EVICÇÃO OU VICIO REDIBITÓRIO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. Acórdão que fundamentou suficientemente as razões que levaram ao não provimento do recurso da parte embargante. Constou do acórdão os fundamentos de que houve comprovação dos vícios no veículo, os motivos pelos quais o autor não utilizou a empresa referenciada seguradora, os fundamentos para a

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EVICÇÃO OU VICIO REDIBITÓRIO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. Acórdão que fundamentou suficientemente as razões que levaram ao não provimento do recurso da parte embargante. Constou do acórdão os fundamentos de que houve comprovação dos vícios no veículo, os motivos pelos quais o autor não utilizou a empresa referenciada seguradora, os fundamentos para a manutenção do valor da indenização por dano moral. Em relação à data inicial da correção monetária, foi mantida a decisão singular que considerou a partir da publicação da sentença, em situação melhor ao recorrente do que a partir da data da sentença que atenderia ao disposto na Súmula 362, do STJ. Pretensão que não encontra amparo no art. 1.022 do CPC. Nítido caráter infringente. Discordância em relação a temas já decididos. Prequestionamento ficto. Possibilidade (art. 1.025 do CPC).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.